Tribunal: TJMT
Processo: 1025143-88.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025143-88.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVADO), MAGNA KATIA SILVA SANCHES - CPF: 614.087.351-72 (AGRAVANTE), RENAN GUILHERME SANCHES DA COSTA - CPF: 022.940.321-28 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SANCHES FERNANDES - CPF: 139.104.189-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO SANCHES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOAO SANCHES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS – CAPACIDADE POSTULATÓRIA – QUESTÃO JÁ RESOLIVIDA EM DECISÃO ANTERIOR – ALTERAÇÃO INVIABILIZADA – AUSÊNCIA DE NOVOS FATOS OU PROVAS – PRECLUSÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A preclusão impede a modificação da ordem judicial sem a apresentação de novos fatos ou provas.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, na Ação de Execução de Cédula Rural Hipotecária, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

A agravante alega que a lide foi proposta em agosto de 2006 contra João Sanches Fernandes, que, no entanto, faleceu em 2003.

Aponta “
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, por incapacidade de direito da parte executada a época da formação do processo e pela impossibilidade de sucessão processual, via de consequência a extinção do feito nº 0005107-67.2006.811.0055, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC
”.

Afirma que não há nenhuma irregularidade a ser sanada já que, no caso concreto, não incide a substituição processual prevista no art. 110 do CPC, que se aplica apenas àqueles que já figuravam na demanda antes do óbito de qualquer das partes.

Alega que a matéria não foi atingida pela preclusão e, no final, pede a atribuição de efeito suspensivo.

Liminar indeferida (ID. 187865177).

Contraminuta no ID. 191762699.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Cumpre registrar inicialmente a admissibilidade deste Recurso por força do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

Conforme entendimento do STJ,
“a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória”
(AgInt no REsp n. 2.071.232/SP, DJe de 3-11-2023).

No caso concreto, trata-se de Ação de Execução contra réu falecido antes da sua propositura.

A agravante expõe argumentos que destoam da cronologia dos fatos narrados, e busca alterar a decisão proferida em 18-8-2022 sem apresentar nenhuma justificativa plausível (art. 373, inciso I, do CPC).

No referido
decisum
foi ressaltado que antes da citação válida o credor emendou a inicial e indicou no polo passivo o Espólio de
João Sanches Fernandes.

Constou também a viabilidade da representação do Espólio pelos herdeiros em razão da inexistência de inventário; portanto, foi observada a jurisprudência atual do STJ.

A alteração da interlocutória como pretendido pela agravante violaria o instituto da preclusão sem a demonstração de novos fatos ou provas.

Nesse sentido:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2.
O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio
. 3.
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio
. 5.
Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante
(...). 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido
”.

(STJ, REsp n. 1.559.791/PB, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 28-8-2018, DJe de 31-8-2018, sem destaques no original).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, REVOGOU DECISÃO ANTERIOR QUE HAVIA DETERMINADO DE EXPEDIÇÃO DE AVALIAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO – INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO A PROPICIAR REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” – ART. 505, DO CPC - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. No caso, o Juiz a quo, sem qualquer provocação nesse sentido, entendeu por revogar decisão anterior, datada de 04/09/2019, que havia determinado nova avaliação dos imóveis levantados na primeira declaração da inventariante a fim de compor a superveniente partilha. Ocorre que referido posicionamento, aparentemente, revela-se equivocado, uma vez que,
operada a preclusão, é defeso ao juiz retratar-se tardiamente ou modificar a substância do que fora decidido, visto que os efeitos da preclusão também atingem o julgador, o qual, em regra, não pode decidir novamente questões já resolvidas. Como as partes não recorreram da aludida
decisão
interlocutória,
que determinou a realização da avaliação dos ditos imóveis,
não poderia o magistrado revogar ou
alterar
o ato processual, por força da incidência da preclusão “pro judicato”. O instituto da preclusão, que se dirige em princípio às partes, vincula igualmente o magistrado, pois a este não se revela possível alteração superveniente à formação da coisa julgada, em respeito ao devido processo legal, bem como ao princípio da segurança jurídica, de acordo com o disposto no art. 505 do CPC
”. (TJMT, N.U 1005553-62.2022.8.11.0000, Des. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 27-7-2022, DJE de 2-8-2022, sem destaques no original).

Posto isso,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024